Tribunal: STF
Processo: HC 203476
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Raimy Perez Peredo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.842.153/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0003266-19.2018.4.03.6119) à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta três dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente). Narrou-se na denúncia:
    “I — Dos fatos criminosos 
    No dia 10 de outubro de 2018, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, RAIMY PEREZ PEREDO foi preso em flagrante delito, no momento próximo ao embarque do voo SA223, da Companhia Aérea South African, com escala em Johannesburg/África do Sul e destino final Maputo/Moçambique, trazendo consigo, guardando e transportando, com vontade livre e consciente, 1.946g (mil, novecentos e quarenta e seis gramas — massa líquida) de COCAÍNA, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar (fls. 02/03 e 08/10). 
    Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, o agente de Polícia Federal (‘APF’) Julio Atanasov estava trabalhando no controle migratório do terminal de passageiros 3, quando, por volta das 15h, abordou o passageiro próximo ao balcão de check-in da Companhia Aérea South African, que aparentava nervosismo. 
    A seguir, o APF indagou o denunciado acerca dos motivos da viagem, sendo que este apresentou respostas contraditórias. 
    Diante de tal comportamento, o policial solicitou ao passageiro, que se deslocasse até a sede da DEAIN/SR/SP, juntamente com sua bagagem, isto é, uma mala que seria despachada. 
    Na Delegacia de Polícia Federal, na presença da testemunha Wagner Oliveira de Jesus, foi aberta a mala, sendo localizado, em seu interior, um vaso de flores, com substância que aparentava ser cocaína. 
    Foram realizados exames periciais (teste preliminar de constatação) na substância contida no interior de 4 (quatro) volumes de formatos retangulares achatados formados por madeira, fórmica e sacos plásticos transparentes, contendo substância em pó de coloração branca. Constatou-se que o material ocultado se tratava de COCAÍNA (laudo de fls.08/10), na quantidade de 1.946g (mil, novecentos e quarenta e seis gramas - massa líquida), razão pela qual RAIMY PEREZ PEREDO foi preso em flagrante delito. 
    A natureza (Cocaína), a quantidade da substância apreendida (1.946g), a forma do seu acondicionamento (no interior das laterais de um vaso, dentro de uma mala de viagem), o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as demais circunstâncias da prisão, dão conta de que se trata do crime de tráfico internacional de entorpecentes. 
    Além da droga, foram encontrados na posse do denunciado: U$ 520,00 (quinhentos e vinte dólares); 1 (um) aparelho celular; R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais); 1 (um) passaporte da Bolívia 4586426 em nome de Raimy Perez Peredo e 3 (três) impressos de itinerários aéreos/bilhete eletrônico de Perez Peredo/Raimy, South African Airways (11/12)” (fls. 1-3, e-doc. 2). 
    3. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 C/C O ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO BEM RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. VIAGENS PREGRESSAS. PRECEDENTES. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DEVIDAMENTE CONSIDERADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA.
    - A materialidade delitiva e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restaram devidamente comprovadas pela sentença e não foram objeto de impugnação pelo recurso.
    - Dosimetria da Pena. Primeira fase. A natureza e a quantidade da substância apreendida devem ser consideradas para exasperação da pena-base. Entretanto, considerando-se os patamares usados por esta E. Turma em casos semelhantes (apreensão de 1.946g de cocaína), mantém-se a pena-base no mínimo legal.
    - Segunda fase. O magistrado sentenciante reconheceu a atenuante genérica da confissão espontânea. Entretanto, deixou de reduzir a reprimenda, pois ela já se encontrava no patamar mínimo legal. De fato, não há possibilidade de que uma atenuante abaixe a pena base para aquém do mínimo legal, uma vez que sua atividade judicante encontra baliza nos limites constantes do preceito secundário do tipo penal sem que se possa cogitar em ofensa aos postulados da legalidade e da individualização da pena. Aplicação da Súmula 231 do STJ. Diante disso, mantém-se a pena intermediária no mínimo legal.
    - Terceira fase. Na terceira fase da dosimetria, o juiz majorou a pena em 1/6 (um sexto), em razão da transnacionalidade do delito (art. 40, I da Lei 11.343/06) e deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena, no patamar máximo.
    - Ainda que não tenha sido objeto de recurso da defesa, importante ressaltar que a transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória durante a instrução processual. O réu foi preso, quando embarcava com destino ao exterior, transportando a quantidade de 1.946g (mil, novecentos e quarenta e seis gramas - peso líquido) de Cocaína em sua bagagem. Junto a ele, foram apreendidos seu passaporte e bilhetes aéreos com destino final à Moçambique. Sua intenção, portanto, era a de levar drogas ao exterior.
    - Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois há indícios de que a contribuição do Apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa
    - Em seu passaporte é possível verificar a existência de várias outras viagens internacionais em nome do réu, incompatíveis com a sua declarada condição financeira, indicando que ele atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida.
    - Pena de multa. A condição econômica do réu foi devidamente levada em consideração para a fixação dos dias-multa no mínimo legal, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/2006.
    - O valor do dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, diante da ausência de informações concretas acerca da situação econômica do acusado, o que deve ser mantido.
    - É imperioso ressaltar que o pedido de isenção do pagamento da pena de multa carece de previsão legal.
    - Regime Inicial. In casu, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e, sendo o réu primário, ensejaria, via de regra, a fixação no regime inicial SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.
    - Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifica-se que, especificamente para fins de fixação de regime inicial, no caso concreto, não são negativas as condições pessoais do Insurgente, as circunstâncias e consequências do crime, e tampouco a natureza e quantidade de droga apreendidas (pouco menos de dois quilos de cocaína) são anormais à espécie delitiva. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial SEMIABERTO.
    - A detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 12.736/2012, não influencia no regime já que, ainda que descontado o período da prisão preventiva entre a data dos fatos (10.10.2018) e a data da sentença (26.03.2019), a pena remanescente continua superando 4 (quatro) anos de reclusão.
    - Incabível a substituição da pena da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, uma vez que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 e incisos do Código Penal.
    - A defesa do réu pleiteou o reconhecimento da isenção do pagamento das custas processuais e a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. A questão afeta à isenção do pagamento de custas processuais já foi deferida pelo magistral a quo. No que se relaciona ao pedido de concessão da justiça gratuita, inexistem elementos que infirmam a hipossuficiência do réu e, portanto, sua declaração de hipossuficiência deve ser suficiente para a concessão do benefício. Dessa forma, devida a concessão da assistência judiciária gratuita ao réu.
    - Apelação do réu provida, em parte”.
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.842.153/SP e, em 24.3.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 1º.6.2020, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL DA PENA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM NO SENTIDO DE DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA AO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido” (fl. 89, e-doc. 2). 
    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria da União sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso sob exame.
    Alega que “o artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 trata-se de matéria jurídica, e não fática. Não se cuida de provar ou deixar de provar fatos ou circunstâncias, mas, estando estes já provados, cuida-se sim de adequá-los ou não às situações previstas na norma. Este questionamento não é fático, e sim jurídico o que é sabidamente permitido pela Jurisprudência dessa Corte” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que “a jurisprudência é forte no sentido de que revaloração é diferente de reexame e, portanto, não fere a Súmula n° 7. In casu, o que se pretende é que seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima (2/3)” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que “o paciente é primário e sem antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, fazendo jus, caso não entender pelas situações anteriores, à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11. 343/06 em seu patamar máximo. E ainda, a quantidade aprendida é ínfima e de menor potencial ofensivo da droga” (fl. 5, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: 
    a) A concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, concedendo: a) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima (2/3), ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei, e determinando-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; (...)
    c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII)” (fls. 8-9, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a assentar que a revisão do entendimento fixado nas instâncias ordinárias, da dedicação do paciente ao tráfico de entorpecente, demandaria reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, a Súmula n. 7 daquele Tribunal Superior.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.9.2018).
    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade resultante da não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    9. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 1,946kg (um quilo, novecentos e quarenta e seis gramas) de cocaína.
    10. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0003266-19.2018.4.03.6119) fixou a pena-base no mínimo legal, mas negou a aplicação da minorante nos termos seguintes:
    “Atento aos ditames do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifico que a ré não apresenta maus antecedentes, assim considerados, em atenção ao princípio do estado de inocência, como decisões transitadas em julgado não configuradoras de reincidência (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça). 
    As consequências do crime são normais à espécie, a natureza da substância, cocaína, na quantidade apresentada, são inferiores à média em casos tais.
    As demais circunstâncias judiciais (motivos, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima) não são relevantes em concreto a afetar a pena-base. 
    Nessa medida, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão. 
    Inexistem circunstâncias agravantes. 
    Quanto às atenuantes, deve ser considerada e confissão espontânea, art. 65, III, ‘d’, do CP, pois levada em conta como elemento para a condenação. 
    Nesse sentido: (...) 
    Assim, deve ser atenuada a pena. Contudo, como já se encontra no mínimo legal, fica mantida em 5 anos de reclusão. 
    Na terceira etapa, incide a causa de aumento de pena decorrente da internacionalidade, visto que todas as provas dos autos indicam que a droga iria para o exterior, mais precisamente Moçambique.
    Assim, com base nessas premissas, fixo a causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 em 1/6, de modo a elevar a pena atribuída a ele a 5 anos e 10 meses de reclusão. 
    Não é caso de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas. 
    Não há como negar que efetivamente se dedica ao crime a pessoa que transporta entorpecente para o exterior, nas condições do acusado, tendo realizado outra viagem internacional pouco tempo antes, por curto período, para o mesmo destino, incompatível com a alegada condição econômica, sem explicação e justificativa plausível a tanto e sem apresentação de prova, de fácil obtenção, do motivo alegado, são indícios de dedicação à atividade de transporte internacional de drogas, como ‘mula profissional’, o que se confirma como prova indireta em cotejo com os elementos de prova direta colhidos acerca da última viagem e a fragilidade da versão dada, como acima exaustivamente analisado. 
    Nesse sentido: (...)” (fls. 14-17, e-doc. 2).
    11. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Federal Fausto de Sanctis, quanto à terceira fase da dosimetria da pena:
    “Terceira fase 
    Na terceira fase da dosimetria, o juiz majorou a pena em 1/6 (um sexto), em razão da transnacionalidade do delito (art. 40, I da Lei n. 11.343/06) e deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do artigo 33 da Lei Federal n. 11.343/2006. A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena, no patamar máximo (2/3). 
    Transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n" 11.343/2006) 
    Ainda que não tenha sido objeto de recurso da defesa, importante ressaltar que a transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória durante a instrução processual penal. 
    O réu foi preso, quando embarcava com destino ao exterior, transportando a quantidade de 1.946g (um mil novecentos e quarenta e seis gramas - peso líquido) de Cocaína em sua bagagem. Junto a ele, foram apreendidos seu passaporte e bilhetes aéreos com destino final à Moçambique. Sua intenção, portanto, era a de levar drogas ao exterior.
    Logo, aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no artigo 40, inciso I, da Lei Federal n. 11.343/2006, o que elevou a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
    Da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 
    Com relação à aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4°, da Lei Federal n. 11.343/2006, entendo não ser cabível. Isso porque tal dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 
    De fato, a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição do apelado para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 
    Em seu passaporte (fl. 79), é possível verificar a existência de várias outras viagens internacionais em nome do réu, incompatíveis com a sua declarada condição financeira, indicando que ele atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida. 
    Em seu interrogatório, o próprio réu admitiu que já realizou outra viagem internacional para o mesmo destino (Maputo/Moçambique), pouco tempo antes e por curto período. De forma pouco crível, disse que viajou apenas para visitar um parente (irmão), que estava se casando em Maputo, o qual, segundo o Apelante, é engenheiro e teria pago sua passagem. Entretanto, não houve a produção de prova documental que corroborasse suas alegações, a exemplo da apresentação do comprovante de pagamento da viagem, ou fotografias do casamento de seu irmão. 
    Outrossim, de seu passaporte é possível verificar que o réu também viajou para o Brasil por outras vezes, sempre por curto período de tempo, o que indica ter realizado o tráfico internacional de drogas, já que sua declarada condição financeira e a remuneração obtida com suas atividades laborativas como ajudante de pedreiro e padeiro não lhe permitem realizar viagens internacionais reiteradamente e em espaços de tempo tão curtos de tempo. 
    Por tais razões, não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei Federal n. 11.343/2006.
    Nesse mesmo sentido, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (…)
    Importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade presente na figura típica do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico não ocorreu de maneira eventual e específica, como é o caso das chamadas ‘mulas’, contratadas de forma absolutamente ocasional e pontual para realizar o transporte de droga. 
    Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente, o que tem o condão de excluir a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão. 
    Com esteio nesses fundamentos, de rigor a manutenção da pena do réu no quantum estabelecido pela sentença a quo” (fls. 46-52, e-doc.2).
    12. Esse julgado foi mantido com a prolação do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    13. Pelo que decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de entorpecente. 
    Para rever esse cenário fático-processual seria imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal sobre o tema: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal.
    4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.
    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4 º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora